Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-88.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709390-88.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: CEZAR ROMMELL COSTA BEZERRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CINE CENTRO SAO FRANCISCO DESPACHO Diante do teor do despacho de ID 23436258, no qual o eminente Desembargador Relator informa que já cumpriu a decisão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.401.710/DF (ID 10991379), tendo realizado o rejulgamento dos embargos declaratórios (acórdão de ID 13758607), o que ensejou a interposição de novo recurso especial (ID 14657005), inadmitido por esta Presidência (ID 15154832) e contra o qual foi interposto novo agravo (ID 16269659), ainda pendente de apreciação pela Corte Superior, encaminhem-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024